Tribunal: TJSP
Processo: 1020628-96.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – demanda ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, aplicável à hipótese, por força da sub-rogação havida pela apelante no que tange aos direitos dos consumidores que indenizou pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso de voo de responsabilidade da apelada – objeção

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – demanda ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, aplicável à hipótese, por força da sub-rogação havida pela apelante no que tange aos direitos dos consumidores que indenizou pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso de voo de responsabilidade da apelada – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – discussão na seara consumerista que foi baseada na existência de solidariedade entre a apelante e a apelada na cadeia de fornecedores – debate na presente ação pertinente à possibilidade de a apelante reaver da apelada o montante que pagou a título de indenização aos consumidores – inteligência do artigo 13, parágrafo único do CDC – objeção rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – demanda ajuizada por empresa vendedora de pacotes turísticos contra companhia aérea – partes que foram condenadas em ação indenizatória ajuizada por consumidores, prejudicados por atraso em voo nacional – pretensão da apelante de restituição do que pagou para cumprimento da condenação – apelada que foi a causadora exclusiva dos danos experimentados pelos consumidores – ressarcimento da apelante em regresso imperativo – reembolso que deve se limitar àquilo que efetivamente a apelada teria que pagar aos consumidores por conta da condenação – acordo feito pela apelante em valor inferior ao da parte de responsabilidade dela na condenação, computados os encargos (correção monetária, juros de mora e verba honorária) – quantia a ser inteiramente ressarcida – ação julgada procedente.
Resultado: recurso provido.